Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736852-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão imediata da ordem de penhora formulado por ela (id 246890429 dos autos originários). A agravante alega que cumpriu a obrigação de fazer integralmente. Narra que o Juízo de Primeiro Grau foi comunicado quanto à complexidade do cumprimento da obrigação porquanto o cumprimento de ligação nova é tecnicamente mais complexo e exige a realização de vistorias, análises técnicas e adequações de infraestrutura da rede de distribuição. Defende que inexiste justa causa para manutenção da multa e da constrição de valores. Sustenta que o bloqueio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional, especialmente diante da comprovação do cumprimento de ordem judicial. Argumenta que a manutenção da medida sem análise do mérito configura excesso de execução e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que ela é considerada concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atividade essencial regida pelo princípio da continuidade. Explica que a constrição de valores em suas contas correntes compromete a estabilidade econômico-financeira para a prestação do serviço público e contraria o interesse coletivo e o regime jurídico setorial. Cita os arts. 461, § 6o, 621, parágrafo único, e 645, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 75734698). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de exclusão das astreintes fixadas nos autos originários, bem como de desbloqueio imediato dos valores eventualmente constritos. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que o Estado dispõe para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto foi imprescindível para compelir a agravante ao cumprimento da obrigação imposta, especialmente em razão da urgência da medida. A desproporcionalidade do valor fixado não está demonstrada no juízo de cognição sumária exercido. Isso porque as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[2] Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravante restabeleça o fornecimento de energia à unidade consumidora objeto da lide no prazo de três (3) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 23.6.2025 (id 239986384 dos autos originários). A agravante foi intimada em 29.6.2025 conforme registros do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), mas não apresentou qualquer insurgência quanto à obrigação ou multa fixadas. A agravada informou o descumprimento da decisão supramencionada em 2.7.2025 (id 241446017 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau aplicou a multa fixada em decisão anterior e determinou a constrição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 242470669 dos autos originários). A agravante comunicou o cumprimento da obrigação somente em 23.7.2025, oportunidade em que afirmou que a energia elétrica fornecida para a agravada encontra-se ativa, bem como procedeu com a troca de titularidade (id 243810652 dos autos originários). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente em razão da recalcitrância da agravante no cumprimento da obrigação imposta em sentença. A agravante foi intimada em 29.6.2025, mas somente comunicou o cumprimento da obrigação em 23.7.2025. A imposição da multa cominatória é evitada mediante o cumprimento da decisão judicial. O montante executado nos autos originários foi atingido de forma gradual por conta da conduta da agravante que postergou o cumprimento de suas obrigações. Registro que as astreintes são devidas em razão do mero descumprimento de uma ordem judicial. O cumprimento tardio da obrigação imposta não enseja a sua exclusão; ao contrário, representa a causa de sua incidência e cobrança. Inexiste razão para a exclusão da multa fixada, bem como para o desbloqueio de quantia eventualmente constrita. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.